Tribunal: TJES
Processo: 5012572-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADE RURAL. AVICULTURA DE POSTURA. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ART. 833, V, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que julgaram improcedente exceção de pré-executividade e rejeitaram embargos de declaração, mantendo a penhora de equipamentos utilizados na atividade de avicultura de postura exercida pelo agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos bens constritos, por serem indispensáveis ao exercício da atividade rural e à subsistência familiar, nos termos do art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os equipamentos penhorados utilizados na atividade de avicultura de postura se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; e (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete a continuidade da atividade econômica e a subsistência do executado e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, V, do CPC protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional do executado, assegurando a preservação da atividade produtiva e da fonte de subsistência familiar.

4.
Os documentos juntados aos autos comprovam a condição de produtor rural ativo do agravante, bem como a utilização direta dos equipamentos penhorados no ciclo produtivo da avicultura de postura.

5
. Os maquinários constritos exercem função essencial na alimentação das aves, coleta automatizada de ovos, manejo de esterco e operacionalização da produção rural, não se tratando de bens supérfluos ou desvinculados da atividade laborativa.

6
. A alienação judicial dos equipamentos inviabiliza a continuidade da atividade econômica desenvolvida pelo executado, comprometendo diretamente sua subsistência e de seu núcleo familiar.

7
. A jurisprudência pátria reconhece a impenhorabilidade de maquinários agrícolas e implementos rurais quando demonstrada sua utilidade ou indispensabilidade ao exercício da atividade produtiva.

8.
Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da plausibilidade jurídica da tese de impenhorabilidade e do risco de alienação irreversível dos bens constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 833, V, do CPC assegura a impenhorabilidade de maquinários e equipamentos indispensáveis ao exercício da atividade rural produtiva.

2. A demonstração da utilidade e necessidade dos bens para a continuidade da atividade econômica afasta a possibilidade de constrição judicial.

3. A penhora de equipamentos essenciais à produção rural viola a proteção legal conferida à preservação da fonte de subsistência do executado e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V e § 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.169464-7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJSC, AI nº 4009465-58.2019.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 08.08.2019; TJSC, AI nº 4030494-67.2019.8.24.0000, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 28.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011914-06.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012572-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE SEICK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADE RURAL. AVICULTURA DE POSTURA. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ART. 833, V, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que julgaram improcedente exceção de pré-executividade e rejeitaram embargos de declaração, mantendo a penhora de equipamentos utilizados na atividade de avicultura de postura exercida pelo agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos bens constritos, por serem indispensáveis ao exercício da atividade rural e à subsistência familiar, nos termos do art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os equipamentos penhorados utilizados na atividade de avicultura de postura se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; e (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete a continuidade da atividade econômica e a subsistência do executado e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, V, do CPC protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional do executado, assegurando a preservação da atividade produtiva e da fonte de subsistência familiar.

4.
Os documentos juntados aos autos comprovam a condição de produtor rural ativo do agravante, bem como a utilização direta dos equipamentos penhorados no ciclo produtivo da avicultura de postura.

5
. Os maquinários constritos exercem função essencial na alimentação das aves, coleta automatizada de ovos, manejo de esterco e operacionalização da produção rural, não se tratando de bens supérfluos ou desvinculados da atividade laborativa.

6
. A alienação judicial dos equipamentos inviabiliza a continuidade da atividade econômica desenvolvida pelo executado, comprometendo diretamente sua subsistência e de seu núcleo familiar.

7
. A jurisprudência pátria reconhece a impenhorabilidade de maquinários agrícolas e implementos rurais quando demonstrada sua utilidade ou indispensabilidade ao exercício da atividade produtiva.

8.
Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da plausibilidade jurídica da tese de impenhorabilidade e do risco de alienação irreversível dos bens constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 833, V, do CPC assegura a impenhorabilidade de maquinários e equipamentos indispensáveis ao exercício da atividade rural produtiva.

2. A demonstração da utilidade e necessidade dos bens para a continuidade da atividade econômica afasta a possibilidade de constrição judicial.

3. A penhora de equipamentos essenciais à produção rural viola a proteção legal conferida à preservação da fonte de subsistência do executado e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V e § 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.169464-7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJSC, AI nº 4009465-58.2019.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 08.08.2019; TJSC, AI nº 4030494-67.2019.8.24.0000, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 28.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011914-06.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar as decisoes agravadas e reconhecer a impenhorabilidade dos bens descritos no auto de penhora de Id n 40757270, determinando a desconstituicao da penhora incidente sobre os equipamentos utilizados na atividade de avicultura de postura desenvolvida pelo agravante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE SEICK contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000934-94.2023.8.08.0056, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, bem como rejeitou os embargos de declaração posteriormente manejados, mantendo a constrição incidente sobre bens móveis utilizados na atividade rural exercida pelo agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, BANCO DO BRASIL S/A ajuizou execução de título extrajudicial em face de FELIPE SEICK e outros executados, visando à satisfação de crédito decorrente de relação contratual bancária.

No curso da execução, foram penhorados diversos equipamentos existentes na propriedade rural do agravante, dentre os quais máquina para avicultura, coletador de esterco, coletador automático de ovos, transportadoras de ovos e esterco, painéis de comando e sistema de bebedouro, todos vinculados à atividade de avicultura de postura desenvolvida pelo executado.

Diante da constrição judicial, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a impenhorabilidade dos bens com fundamento no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os equipamentos são indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional e constituem instrumentos essenciais à manutenção da atividade rural exercida em regime de economia familiar.

Ao analisar a insurgência, o juízo de origem julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ausência de comprovação acerca da indispensabilidade dos equipamentos ao exercício da profissão do executado. Posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, entendendo inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, porquanto restou devidamente demonstrada a imprescindibilidade dos equipamentos utilizados na atividade de avicultura de postura, sendo estes indispensáveis à continuidade da produção rural e à subsistência familiar. Aduz que os bens penhorados se encontram abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, além de afirmar que eventual alienação judicial inviabilizará integralmente a continuidade da atividade econômica desenvolvida.

Por meio da decisão lançada no Id nº 15340087, deferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado, e mesmo após análise dos argumentos deduzidos pela parte agravada, não identifico razões aptas a modificar o entendimento anteriormente adotado, motivo pelo qual ratifico integralmente a decisão liminar anteriormente proferida.

Consoante o disposto no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

A finalidade da norma consiste justamente em assegurar a preservação dos meios mínimos necessários ao exercício da atividade profissional do devedor, garantindo-se, assim, não apenas a dignidade da pessoa humana, mas também a manutenção da fonte produtiva responsável por seu sustento e de sua família.

No caso concreto, verifico que os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da tese sustentada pelo agravante.

Isso porque foram acostados documentos comprobatórios da condição de produtor rural ativo, fotografias da propriedade e dos equipamentos constritos, bem como descrição detalhada da funcionalidade de cada maquinário no ciclo produtivo da avicultura de postura.

Os equipamentos penhorados não se revelam bens supérfluos ou destinados a incremento patrimonial desvinculado da atividade laborativa. Ao contrário, constituem instrumentos diretamente integrados à cadeia produtiva rural desenvolvida pelo agravante, exercendo função essencial na alimentação das aves, coleta automatizada dos ovos, manejo de esterco e operacionalização do sistema produtivo.

Nesse contexto, a eventual alienação judicial dos bens implicaria, na prática, a inviabilização completa da atividade econômica desenvolvida pelo executado, comprometendo diretamente sua subsistência e de seu núcleo familiar.

Cumpre destacar que a interpretação conferida ao artigo 833, inciso V, do CPC, pela jurisprudência pátria, tem reconhecido a proteção conferida a maquinários agrícolas e implementos rurais quando demonstrada sua utilidade ou indispensabilidade ao exercício da atividade produtiva.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - MAQUINÁRIO ESSENCIAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL - IMPENHORABILIDADE. O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, declara a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, inclusive os equipamentos, implementos e maquinário agrícola conforme disposto no § 3º do referido dispositivo legal. A natureza dos maquinários (uma plantadeira e/ou um despolpador) são suficientes para demonstrar sua necessidade e a utilidade no exercício da atividade rural, afastando a possibilidade de penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.169464-7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 26/04/2024, publicação em 02/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PENHORA SOBRE TRATORES AGRÍCOLAS. ALEGADA FALTA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS MÁQUINAS PELOS DEVEDORES. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O FATO DE SEREM OS EXECUTADOS AGRICULTORES E QUE UTILIZAM OS EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA DE FEIJÃO. UTILIDADE E NECESSIDADE DAS MÁQUINAS PARA O LABOR MANIFESTAMENTE DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, V, § 3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AI nº 4009465-58.2019.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE TRATOR AGRÍCOLA. EXECUTADO QUE COMPROVOU SER PEQUENO AGRICULTOR, UTILIZAR E NECESSITAR DO BEM PARA A SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC - AI nº 4030494-67.2019.8.24.0000, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 28/11/2019).

Ressalte-se, ainda, que esta Terceira Câmara Cível, em situação fática semelhante, já reconheceu a plausibilidade da tese de impenhorabilidade de bens produtivos vinculados à pequena propriedade rural explorada em regime familiar, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 5011914-06.2025.8.08.0000.

Ademais, merece relevo o fato de que os Embargos à Execução nº 5000222-70.2024.8.08.0056, distribuídos por dependência à execução originária, embora julgados improcedentes em primeiro grau, encontram-se atualmente submetidos à apreciação recursal mediante apelação, que deverá ser julgada na mesma sessão deste recurso, circunstância que reforça a necessidade de preservação do estado de fato, sobretudo diante do risco de irreversibilidade decorrente da eventual expropriação dos bens.

Nesse cenário, reputo plenamente configurados tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora.

O
fumus boni iuris
decorre da plausibilidade jurídica da tese de impenhorabilidade dos equipamentos vinculados à atividade rural desenvolvida pelo agravante, amparada pelo artigo 833, inciso V, do CPC e pela orientação jurisprudencial dominante.

O
periculum in mora
, por sua vez, evidencia-se na possibilidade concreta de alienação judicial dos equipamentos penhorados, circunstância que comprometeria irreversivelmente a continuidade da atividade econômica exercida pelo agravante e sua fonte de subsistência.

Assim, impõe-se a reforma das decisões agravadas para reconhecer a impenhorabilidade dos bens descritos no auto de penhora de Id nº 40757270 e determinar a desconstituição da constrição judicial incidente sobre os referidos equipamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE SEICK e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar as decisões agravadas e reconhecer a impenhorabilidade dos bens descritos no auto de penhora de Id nº 40757270, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre os equipamentos utilizados na atividade de avicultura de postura desenvolvida pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar